Tribunal: TJES
Processo: 5009483-24.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009483-24.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLODOMIRO ALVES

APELADO: BANCO BMG SA e outros

RELATOR(A): DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5009483-24.2025.8.08.0024

APELANTE:
BANCO BMG SA

APELADO:
CLODOMIRO ALVES

JUÍZO PROLATOR:
JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – MMª. JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada contra o Banco BMG S.A., sob o argumento de ter sido induzido a erro ao contratar cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), acreditando tratar-se de empréstimo consignado comum. Pleiteou a declaração de nulidade do contrato, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, convertendo o contrato em empréstimo consignado comum, declarando-o quitado, determinando a restituição simples dos valores pagos a maior e condenando o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Inconformado, o Banco BMG S.A. interpôs apelação sustentando a validade do contrato, a ciência inequívoca do consumidor quanto à modalidade “cartão de crédito consignado”, a utilização efetiva do cartão e a inexistência de ato ilícito ou dano moral indenizável, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação capaz de invalidar o contrato de cartão de crédito consignado (RMC) e se é cabível indenização por danos morais e restituição de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato firmado entre as partes, expressamente identificado como “Contratação de Saque mediante Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo BMG”, revela de forma clara a natureza da operação, inexistindo elementos concretos que evidenciem erro essencial ou induzimento em erro nos termos do art. 138 do Código Civil.

As provas documentais demonstram que o consumidor assinou voluntariamente o termo de adesão, reconheceu o recebimento do cartão e realizou diversas operações de compra e saques, o que afasta a alegação de desconhecimento da modalidade contratual.

A mera alegação de falta de informação, desacompanhada de prova robusta de violação ao dever de transparência previsto no art. 6º, III, do CDC, não é suficiente para caracterizar vício de consentimento.

A efetiva utilização do cartão de crédito consignado por longo período (79 parcelas descontadas desde 2019) reforça a validade e eficácia do negócio jurídico, sendo incompatível com a tese de desconhecimento da operação.

Ausente ato ilícito por parte da instituição financeira, não há que se falar em restituição de valores ou indenização por danos morais, conforme precedentes do TJES (Apelações Cíveis n.º 0010725-46.2019.8.08.0014, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; n.º 0000075-03.2020.8.08.0014, Rel. Des. Raphael Americano Câmara; e Agravo de Instrumento n.º 5004015-25.2023.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença reformada. Pedidos autorais julgados improcedentes.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando o consumidor assina termo expresso de adesão e utiliza o cartão, afastando a alegação de vício de consentimento.

A efetiva utilização do cartão e a ausência de prova de erro essencial ou induzimento em erro confirmam a validade do contrato.

Inexistindo ilicitude na conduta da instituição financeira, não é cabível restituição de valores nem indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXII;
CDC
, art. 6º, III;
CC
, art. 138;
Lei nº 10.820/2003
, art. 6º, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0010725-46.2019.8.08.0014, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 22/03/2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5004015-25.2023.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 03/06/2024; TJES, Apelação Cível nº 0000075-03.2020.8.08.0014, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 07/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5009483-24.2025.8.08.0024

APELANTE:
BANCO BMG SA

APELADO:
CLODOMIRO ALVES

JUÍZO PROLATOR:
9ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – MMª. JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por
CLODOMIRO ALVES
em desfavor de do
BANCO BMG S.A
., sob a alegação de que teria sido induzido a erro na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), acreditando tratar-se de empréstimo consignado comum. Sustentou que os descontos mensais em seu benefício previdenciário eram indevidos e pleiteou a declaração de nulidade contratual, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

O Banco BMG S.A. apresentou contestação (ID 16664401), defendendo a legalidade da contratação, a ausência de vício de consentimento e a regularidade dos descontos, uma vez que o autor aderiu voluntariamente à modalidade de cartão consignado, recebeu o valor contratado, assinou o termo de adesão e utilizou o cartão de crédito para saques e compras.

Sobreveio sentença (ID 16664408), que converteu o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, determinando o recálculo do débito com base no valor efetivamente creditado (R$ 1.292,21), condenando o réu à restituição simples dos valores pagos a maior e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além de honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o Banco BMG S.A. interpôs apelação (ID 16664409), alegando a validade do contrato, a ciência inequívoca do consumidor quanto à natureza da operação, a utilização efetiva do cartão, bem como a inexistência de ato ilícito ou dano moral indenizável, pugnando pela reforma integral da sentença e improcedência dos pedidos autorais.

Apresentadas contrarrazões (ID 16664416) pelo apelado em que defendeu a manutenção integral da sentença, reiterando as alegações de erro na contratação, prática abusiva, falta de informação adequada e violação aos deveres de transparência e boa-fé, requerendo, ainda, a majoração dos honorários em grau recursal.

A controvérsia central cinge-se a aferir a validade do contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) firmado entre as partes, especificamente se houve vício de consentimento (erro substancial) ou falha no dever de informação que justifique sua conversão em empréstimo consignado e a condenação por danos morais.

Da análise das provas carreadas aos autos, não se extraem elementos suficientemente aptos a afastar o cumprimento do contrato celebrado entre as partes, notadamente
em virtude de os documentos juntados não revelarem eventual ilicitude ou violação ao Princípio da Boa-fé e ao dever de informação (ART.6º, III, CDC) por parte da instituição financeira
.

Ao que se verifica, o contratante era sabedor das cláusulas contratuais e das suas respectivas consequências jurídicas, na medida em que assinou expressamente o contrato (ID 16664403) denominado em letras garrafais como “Contratação de Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo BMG” que registram em seus termos que
“o emitente declara estar ciente de que o valor da(s) parcela(s) será lançado
na fatura do cartão de crédito consignado de sua titularidade

[...]”. Inclusive, em um dos documentos assinados, há até foto do cartão a ilustrar o documento contratado.

Ademais, o apelado jamais negou a autenticidade de suas assinaturas, limitando-se a sustentar que não teria recebido as informações adequadas no ato da contratação. Todavia, não logrou demonstrar de forma concreta qualquer elemento capaz de caracterizar erro essencial sobre o objeto ou a natureza do negócio, na forma do artigo 138 do Código Civil, nem tampouco que tenha sido induzido a contratar produto diverso daquele que expressamente subscreveu.

Ressalte-se, ainda, que o apelante comprovou a efetiva utilização do cartão de crédito consignado, não apenas para o saque inicial do valor disponibilizado (TEDs constantes no ID 16664402), mas também para diversas operações de compra parcelada, conforme demonstram as faturas acostadas aos autos (ID 16664404), nas quais constam, exemplificativamente, as seguintes transações:

“01/10/2018 - LISTO CARROCERIAS RO" ( Parc. 3/3, R$ 224,28);

"13/11/2018 - IMACON MATERIAL DE CON" (Parc. 1/3, R$ 166,68);

" 15/03/2019 - OTICAS DO POVO" (Parc. 2/4, R$ 279,95)

Diante do exposto, não verifico nos fatos reportados a existência de prática comercial abusiva ou desconhecimento por parte do apelado, que, conforme se denota do conjunto probatório existente, tinha plena ciência do serviço contratado e dele se utilizou, seja por meio de saques e compras realizados com o cartão de crédito consignado, tendo suportado, desde o ano de 2019, nada menos que 79 (setenta e nove) parcelas descontadas diretamente de seu benefício previdenciário.

Causa, pois, manifesta estranheza o fato de que o apelado somente tenha decidido buscar esclarecimentos e questionar a contratação após o decurso de tantos anos de execução contratual, período em que usufruiu do crédito concedido sem qualquer impugnação, comportamento que reforça a plena validade e eficácia do negócio jurídico firmado.

Colaciono julgados deste e. Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

APELAÇÃO – A
ÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO HÍGIDA
– EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS.

1. As provas documentais produzidas demonstram que não houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito com margem consignável, visto que a apelante efetivamente utilizou dos recursos disponibilizados e praticamente tinha alcançado o limite legal para celebrar novo empréstimo consignado normal.

2. Os descontos efetuados pelo constituem exercício regular do direito do banco apelado, o que afasta a possibilidade de sua condenação à restituição das parcelas pagas e ao pagamento de indenização por danos morais.

3. Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJ/ES. Apelação Cível nº0010725-46.2019.8.08.0014. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy. Data de Publicação: 22/03/24). (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CIÊNCIA A RESPEITO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE INFIRMAM A ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO A RESPEITO DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De uma análise das razões recursais e dos elementos probatórios acostados aos autos, extrai-se que a tese sustentada pela agravante, no sentido de que foi induzida a erro na contratação do mútuo bancário, na modalidade cartão de crédito consignado, mostra-se, por ora, infirmada.

2. Com efeito, o Banco agravado anexou aos autos a gravação do contato telefônico realizado pela agravante, na qual é possível verificar que a recorrente apresenta insatisfação por não ter recebido, até então, o seu cartão de crédito BMG, ao passo em que solicita informações sobre os documentos que estariam faltando para o envio do cartão.

3. Além disso, a instituição financeira agravada juntou as faturas do cartão de crédito consignado nos autos originários, comprovando a efetiva utilização do cartão para compras em agosto de 2019, agosto de 2020, agosto e novembro de 2021 e durante todo o ano de 2022. No ponto, destaca-se que a jurisprudência pátria tem se inclinado a considerar que a efetiva utilização do cartão pelo consumidor é incompatível com a alegação de que desconhecia se tratar de “cartão de crédito com reserva de margem consignável – RMC”.

4. Portanto, não há que se falar na reforma da decisão recorrida, uma vez que a agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito, requisito indispensável para a concessão da tutela provisória de urgência antecipada (art. 300, CPC).

5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5004015-25.2023.8.08.0000. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Sérgio Ricardo de Souza. Data de Publicação: 03/06/24). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA.
DESCONTOS VÁLIDOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O desconto combatido, denominado "Reserva de Margem Consignável" (RMC), possui respaldo legal, conforme artigo 6º da Lei nº 10.820/03, com redação dada pela Lei nº 13.175/15.

2. A tese de que o autor intencionava firmar empréstimo consignado simples, e não vinculado a cartão de crédito com RMC, não se sustenta, posto que, no contrato (ID 6088558 - fls. 45/48) consta expressamente tratar-se de cartão de crédito consignado.

3. O contrato de adesão em comento foi suficientemente claro na disposição dos termos que regem a avença e que o Apelante, ao apor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos.

4. É certo que a efetiva utilização do cartão de crédito confirma a aceitação do consumidor aos termos do instrumento contratual, não se evidenciando prática abusiva pela instituição bancária.

5. No que concerne ao pedido de indenização pelos danos morais supostamente experimentados pelo Apelante, entendo que, considerando que não houve conduta ilícita por parte do Banco, ora Apelado, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, sua ausência induz à improcedência dos pleitos indenizatórios.

6. Recurso conhecido e não provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0000075-03.2020.8.08.0014. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Raphael Americano Câmara. Data de Publicação: 07/12/23).

A contratação, portanto, é válida em sua essência, não havendo prova de vício de consentimento nem de abuso de direito.

Ausente qualquer conduta ilícita da instituição financeira, não se vislumbra a ocorrência de dano moral. O desconto em folha, devidamente autorizado e decorrente de obrigação contratual, não configura ofensa a direito da personalidade.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e
REFORMO
a sentença recorrida para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

Inverto o ônus sucumbencial, condenando a parte autora (Apelada) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 16664393), conforme art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.